Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-24.2012.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000597-24.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), VERA LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA MARANGON - CPF: 356.481.631-34 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – DISCORDÂNCIA MANIFESTADA PELAS PARTES – JULGAMENTO DA LIDE – LEGALIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 371 E 479 DO CPC – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ILEGALIDADE RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA NO CÁLCULO APRESENTADO – IRRELEVÂNCIA – ENCARGO QUE ESTAVA PREVISTO NO CONTRATO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 479 do CPC, o Juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, uma vez que pode formar suas convicções com base em outros elementos ou fatos existentes nos autos, do mesmo modo que pode alicerçar as razões de seu convencimento, lastreadas no laudo pericial apresentado, mesmo que as partes discordem do resultado nele consignado.

Estando o processo instruído com os documentos necessários para o deslinde da controvérsia e alicerçado em prova pericial válida e eficaz, capaz de subsidiar o julgamento da matéria pelo magistrado, não há que se cogitar na configuração do cerceamento de defesa, escorado na simples discordância das partes quanto ao laudo pericial apresentado.

Independentemente da inclusão, ou não, da comissão de permanência nos cálculos apresentados pelo credor, necessária se fez a deliberação judicial acerca da ilegalidade incidência do encargo, porquanto contava com previsão contratual e seu afastamento constituiu objeto do pedido formulado pela parte requerida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo

Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, ajuizada em face de
Vera Lucia Goncalves de Oliveira Marangon
, para condenar a parte requerida ao pagamento de quantia a ser apurada, abatendo-se o valor por ela adimplido, no total de R$ 72.487,10 (setenta e dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos), do saldo devedor devidamente corrigido, sobre o qual deve incidir a multa de 2% e extirpada a cobrança da comissão de permanência. Determinou que, sobre o saldo devedor apurado, deverá incidir moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da dívida (01/10/2008). Por fim, em razão da sucumbência recíproca, o condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da dívida, nos termos dos artigos. 82, 84 e 85, §2°, I a IV, todos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco levanta a preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova pericial, porquanto o magistrado singular desprezou a discordância acerca do laudo pericial, manifestada por ambas as partes, e proferiu a sentença, considerando os cálculos apresentados pela prova técnica.

No mérito, aduz que não houve a cobrança da comissão de permanência, de modo que se mostra inviável o afastamento daquilo que não foi cobrado.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, a fim de que seja realizada novo laudo pericial.

Contrarrazões juntadas ao id. 100525990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares,

A hipótese versa ação de cobrança, fundada no inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 21/99170-7, celebrada entre as partes de 24/10/2002, no valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), com vencimento em 01/10/2008 (id. 100433470 - Pág. 13).

Instadas a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, apenas a parte requerida pugnou pela realização de perícia contábil (id. 100433487), ao passo que o banco autor informou seu desinteressa na produção de provas, pleiteando pelo julgamento antecipado da lide (id. 100433488).

Ao apreciar os argumentos lançados pelas das partes, o magistrado singular entendeu pela conveniência do pleito autoral, razão pela qual deferiu a realização da prova técnica.

Sobre o Laudo Pericial Contábil, apresentado pelo expert do Juízo (id. 100433497 - Pág. 6), ambas as partes manifestaram discordância (id. 100525950 e id. 100525962),
sem, contudo, pugnarem pela realização de nova perícia técnica
, como afirma o banco apelante, que, aliás, em sua manifestação, requereu apenas para que fossem considerados os cálculos por ele realizados e apresentados naquele ato.

Assim, não prospera o alegado cerceamento de defesa, por falta de realização de prova pericial requerida, como alega a instituição financeira, porquanto a única diligência pleiteada pela parte ré foi prontamente deferida pelo magistrado singular, resultando no Laudo Pericial Contábil de id. 100433497 - Pág. 6.

Também não se evidencia o propalado cerceamento de defesa, decorrente do julgamento de mérito, mesmo diante da discordância das partes, acerca do laudo técnico apresentado.

Isto porque, como cediço, compete ao Juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu que, a despeito da discordância das partes, o laudo pericial produzido era suficiente para a formação do seu convencimento, de modo a autorizá-lo, desde logo, a proferir seu julgamento, cuja providência, aliás, dispensa anuência das partes.

Aliás, impende registrar que, a rigor do artigo 479 do Código de Processo Civil, o Juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, uma vez que pode formar suas convicções com base em outros elementos ou fatos existentes nos autos.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Nessa mesma linha de intelecção, também é lícito ao magistrado alicerçar as razões de seu convencimento na prova pericial apresentada, mesmo que dela as partes discordem, tudo em razão do princípio da livre apreciação das provas, insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Assim, estando o processo instruído com os documentos necessários para o deslinde da controvérsia e alicerçado em prova pericial válida e eficaz, capaz de subsidiar o julgamento da matéria pelo magistrado, não há que se cogitar na configuração do cerceamento de defesa, escorado na simples discordância das partes quanto ao laudo pericial apresentado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO  LAUDO PERICIAL  CÁLCULOS  DISCORDÂNCIA DO EXEQUENTE  NOVA PERÍCIA  IMPROPRIEDADE  PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1. A prova pericial é meio de prova que tem por objetivo esclarecer fatos que exijam conhecimento técnico específico para sua exata compreensão, tendo por fim único levar ao Juiz elementos de convencimento. 2. Nos termos do art. 437 do CPC,
desnecessária a realização de nova perícia se o resultado alcançado com o trabalho do expert revela-se suficiente à formação da livre e segura convicção do Julgador
. 3. Nesse sentido, é incabível pedido de renovação de prova pericial cuja impugnação lastreia-se em oposição genérica e desprovida de elementos hábeis a infirmar o trabalho técnico desenvolvido pelo expert. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF - AGI: 20150020278738, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/03/2016, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/04/2016 . Pág.: 325)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
MERA DISCORDÂNCIA COM AS CONCLUSÕES DO PERITO NÃO ENSEJA A NULIDADE DA PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ
. NULIDADE AFASTADA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE QUE NÃO PREJUDICAM SEU TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00070972620188160058 PR 0007097-26.2018.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá, Data de Julgamento: 02/07/2019, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2019)

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

No mérito, a instituição financeira alega que não houve a cobrança da comissão de permanência no cálculo apresentado, de modo que se mostra inviável o afastamento daquilo que não foi cobrado.

Todavia, a comissão de permanência se encontra prevista na cláusula intitulada “INADIMPLMENTO”, do contrato em questão (id. 100433470 - Pág. 14), de modo que a cobrança do propalado encargo estava ao alcance do banco, por força de previsão contratual.

Desse modo, independentemente da inclusão, ou não, do encargo nos cálculos apresentados, necessária se fez a deliberação judicial acerca da ilegalidade incidência do encargo, porquanto contava com previsão contratual e seu afastamento constituiu objeto do pedido formulado pela parte requerida, ora apelada.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021